Tribunal: TJDFT
Processo: 0753344-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753344-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OCACYR LOPES DIAS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento (ID 22396190, pags. 3/8), interposto pela Ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da decisão interlocutória (ID 79334365, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, c/c, obrigação de fazer, c/c, obrigação de não fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, de autos n. 0732621-39.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide da pessoa jurídica Ray Solar Brasil Eireli - ME. O Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta ao recurso (ID 23513360, pag. 196). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, no último dia 15/03/2021, foi proferida sentença extintiva, publicada no DJe em 18/03/2021[1] (ID’s 86243051 e 86533906, dos autos originários), cujo dispositivo restou delimitado nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) confirmar a tutela de urgência; 2) declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 00000020029775300000 do autor para com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A; 3) condenar o réu a pagar ao autor R$ 8.000,00 (oito mil reais) de reparação por danos morais. O início do prazo para a fluência dos juros de mora, no percentual de 1% ao mês, ocorrerá na data do evento danoso, ou seja, a partir da inscrição, em 2/9/2019, de acordo com a súmula 54 do STJ por se tratar neste caso de condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual. A correção monetária pelo INPC do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data então será hoje. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e também mais 10% sobre o valor do contrato (valor da anotação do id 73819993), uma vez que há pedido cumulado de declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória em comento, vez que prolatada sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da possibilidade de deferimento do pedido de denunciação à lide da pessoa jurídica Ray Solar Brasil Eireli – ME. Alternativamente, é requerida a formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão desta pessoa neste polo da ação. Nesse sentido, constata-se que o objeto do recurso confunde-se com as questões preliminares, arguidas pela Ré, ora Agravante, em manifestação, apresentada após o decurso do prazo para contestar, o qual deixou transcorrer in albis, ensejando a decretação da sua revelia (ID 78628087, dos autos originários). Portanto, em razão da prolação da sentença extintiva, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular definitivo deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual foi interposta no último dia 06/04/2021 (ID 88043031, dos autos originários). Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante do provimento definitivo, prolatado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021. [1] Disponível em: https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2021/51.pdf#page=0, pag. 1282. Acesso em 26 abr. 2021. Brasília, 26 de abril de 2021 16:57:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador